Tribunal: TCU
Processo: 001.266/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidade no recebimento de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados, de responsabilidade de Juliana Costa Menezes, em decorrência de recebimento indevido de pensão civil na qualidade de filha solteira após estabelecer união estável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Juliana Costa Menezes (XXX.222.841-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável Juliana Costa Menezes (XXX.222.841-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2008 18.511,58 21/9/2011 24.047,37 21/10/2008 18.511,58 21/10/2011 24.047,37 21/11/2008 18.511,58 21/11/2011 24.047,37 16/12/2008 51.196,03 16/12/2011 65.410,41 21/1/2009 30.791,41 23/1/2012 24.047,37 20/2/2009 22.614,12 17/2/2012 28.339,38 23/3/2009 18.511,58 21/3/2012 24.047,37 22/4/2009 18.511,58 23/4/2012 24.047,37 21/5/2009 18.511,58 21/5/2012 24.047,37 22/6/2009 30.422,68 21/6/2012 39.010,57 21/7/2009 18.511,58 23/7/2012 26.559,34 21/8/2009 18.511,58 21/8/2012 26.559,34 22/9/2009 18.511,58 21/9/2012 26.559,34 21/10/2009 18.511,58 22/10/2012 26.559,34 23/11/2009 18.511,58 21/11/2012 39.864,49 17/12/2009 42.084,36 18/12/2012 60.141,30 21/1/2010 18.511,58 22/1/2013 26.723,13 22/2/2010 22.614,12 21/2/2013 26.723,13 22/3/2010 18.511,58 21/3/2013 26.723,13 22/4/2010 18.511,58 22/4/2013 27.271,42 21/5/2010 18.511,58 21/5/2013 26.737,36 22/6/2010 30.422,68 21/6/2013 40.106,04 21/7/2010 24.080,91 22/7/2013 26.737,36 23/8/2010 24.047,37 21/8/2013 33.899,32 21/9/2010 24.047,37 23/9/2013 26.737,36 21/10/2010 24.047,37 21/10/2013 26.737,36 21/11/2010 24.047,37 21/11/2013 26.737,36 22/12/2010 49.688,59 17/12/2013 40.106,03 21/1/2011 24.047,37 21/1/2014 39.842,16 22/2/2011 28.339,38 21/2/2014 37.017,67 22/3/2011 24.047,37 21/3/2014 28.458,69 20/4/2011 24.047,37 23/4/2014 28.458,69 23/5/2011 24.047,37 21/5/2014 28.458,69 21/6/2011 39.010,57 23/6/2014 28.458,69 21/7/2011 24.047,37 22/7/2014 28.458,69 22/8/2011 24.047,37 21/8/2014 28.458,69 9.3. aplicar à responsável Juliana Costa Menezes (XXX.222.841-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a irregularidade cometida e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar a responsável Juliana Costa Menezes para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal acerca desta deliberação, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. notificar a Câmara dos Deputados e a responsável sobre o teor desta decisão.